Tribunal: TJDFT
Processo: 0712307-21.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:
Ameaça. Violência doméstica. Dolo. Provas. Menoridade relativa. Dano moral. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença condenou o réu por crime de ameaça no âmbito doméstico e familiar, em que se pretende absolvição por atipicidade da conduta e, se mantida a condenação, seja afastada indenização por danos morais ou reduzido o valor.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas do crime de ameaça; (ii) se há crime quando as ameaças são feitas por agente sob efeito de álcool ou substância psicoativa; (ii) se possível fixar indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. A conduta consistente em ameaçar matar a vítima, ateando fogo na casa, intimidando-a e causando-lhe temor, é suficiente para caracterizar o crime.
4. A embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substâncias de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade (art. 28, II, do CP). O ânimo alterado do agente em virtude de embriaguez não exclui o dolo nem o isenta de pena.
5. Se o réu tinha 20 anos de idade quando os fatos aconteceram, incide a atenuante da menoridade relativa – de natureza objetiva.
6.Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória e de prova do dano, que, na hipótese, é presumido (STJ, tema repetitivo 983).
7. Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser mantida a indenização.
IV. Dispositivo
8. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: art. 28, e art. 147, ambos do CP; L. 11.340/06.
Jurisprudências relevantes citadas: AgRg no REsp n. 1.626.962/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 16/12/2016; Tema 983 do STJ; HC n. 596.233/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022; AgRg no REsp n. 1.896.157/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 9/12/2020.